Tribunal: STJ
Processo: 0470817-93.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1056728 - SP(2025/0470817-1)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MAURO DOS REIS OLIVEIRA
ADVOGADO
: EDUARDO MAIMONE AGUILLAR - SP170728
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL.
HABEAS CORPUS
INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus
, impetrado com o objetivo de anular acórdão no processo no 0004747-05.2017.403.6102,
alegando falta de interesse recursal do Ministério Público Federal na apelação e
aplicação da teoria monista do concurso de agentes.
2. O agravante foi condenado pela prática do crime descrito no artigo 1o, inciso I, da
combinado com o artigo 71 do Código Penal, à pena privativa de
Lei no 8.137/1990,
liberdade de 3 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, em regime inicial aberto, e ao
pagamento de 18 dias-multa, substituída a pena corporal por duas restritivas de direitos.
3. A decisão agravada considerou que o
foi utilizado como sucedâneo de
habeas corpus
revisão criminal, sendo esta competência originária do Superior Tribunal de Justiça,
conforme o artigo 105, inciso I, alínea " ", da Constituição Federal.
e
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o
pode ser utilizado como
habeas corpus
sucedâneo de revisão criminal para desconstituir acórdão com trânsito em julgado, em
situação na qual não se configurou a competência originária do Superior Tribunal de
Justiça.
5. Saber se há flagrante ilegalidade no acórdão que justifique a concessão da ordem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O
não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal,
habeas corpus
conforme disposto no artigo 105, inciso I, alínea " ", da Constituição Federal.
e
Documento eletrônico VDA54992913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/03/2026 14:41:56
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 57c2ec3b-b6db-4df1-b09e-758fa4e004dd

7. Não foi constatada flagrante ilegalidade ou coação ilegal que justifique a concessão da
ordem, nos termos do § 2o do artigo 654 do Código de Processo Penal.
8. A questão da teoria monista não foi mencionada no acórdão apontado como ato coator,
não havendo demonstração de prequestionamento no Tribunal por nenhuma via.
9. A alegação de violação ao artigo 577, parágrafo único, do Código de Processo Penal
não encontra respaldo, pois a negativa de benefício ao agravante foi fundamentada
concretamente, considerando sua condenação anterior.
10. A desconstituição da decisão agravada demandaria o revolvimento da moldura fática
e probatória delineada nos autos, o que é inviável na via estreita do
.
habeas corpus
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O
não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal, sendo
habeas corpus
esta competência originária do Superior Tribunal de Justiça, conforme o artigo 105,
2.
inciso I, alínea " ", da Constituição Federal.
e
A ausência de flagrante ilegalidade ou
3.
coação ilegal impede a concessão da ordem em
.
habeas corpus
A desconstituição de
decisão transitada em julgado por meio de
é inviável quando demanda
habeas corpus
revolvimento de matéria fática e probatória.
Dispositivos relevantes citados:
I, " "; CPP,
parágrafo único; CPP,
§ 2o.
CF/1988, art. 105,
e
art. 577,
art. 654,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
861.867/SC,
02.09.2024, DJe de 06.09.2024; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo
1.023.326/SP,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16.09.2025, DJEN de 23.09.2025; STJ,
AgRg no HC
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 15.06.2023.
819.078/SP,
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
05/03/2026
11/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA54992913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/03/2026 14:41:56
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 57c2ec3b-b6db-4df1-b09e-758fa4e004dd

AgRg no HABEAS CORPUS No 1056728 - SP(2025/0470817-1)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MAURO DOS REIS OLIVEIRA
ADVOGADO
: EDUARDO MAIMONE AGUILLAR - SP170728
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL.
HABEAS CORPUS
INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus
, impetrado com o objetivo de anular acórdão no processo no 0004747-05.2017.403.6102,
alegando falta de interesse recursal do Ministério Público Federal na apelação e
aplicação da teoria monista do concurso de agentes.
2. O agravante foi condenado pela prática do crime descrito no artigo 1o, inciso I, da
combinado com o artigo 71 do Código Penal, à pena privativa de
Lei no 8.137/1990,
liberdade de 3 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, em regime inicial aberto, e ao
pagamento de 18 dias-multa, substituída a pena corporal por duas restritivas de direitos.
3. A decisão agravada considerou que o
foi utilizado como sucedâneo de
habeas corpus
revisão criminal, sendo esta competência originária do Superior Tribunal de Justiça,
conforme o artigo 105, inciso I, alínea " ", da Constituição Federal.
e
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA54609955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 03/03/2026 09:46:09
Código de Controle do Documento: 2ec9a952-b410-4e9d-99c0-1b2e72fa9934

4. A questão em discussão consiste em saber se o
pode ser utilizado como
habeas corpus
sucedâneo de revisão criminal para desconstituir acórdão com trânsito em julgado, em
situação na qual não se configurou a competência originária do Superior Tribunal de
Justiça.
5. Saber se há flagrante ilegalidade no acórdão que justifique a concessão da ordem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O
não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal,
habeas corpus
conforme disposto no artigo 105, inciso I, alínea " ", da Constituição Federal.
e
7. Não foi constatada flagrante ilegalidade ou coação ilegal que justifique a concessão da
ordem, nos termos do § 2o do artigo 654 do Código de Processo Penal.
8. A questão da teoria monista não foi mencionada no acórdão apontado como ato coator,
não havendo demonstração de prequestionamento no Tribunal por nenhuma via.
9. A alegação de violação ao artigo 577, parágrafo único, do Código de Processo Penal
não encontra respaldo, pois a negativa de benefício ao agravante foi fundamentada
concretamente, considerando sua condenação anterior.
10. A desconstituição da decisão agravada demandaria o revolvimento da moldura fática
e probatória delineada nos autos, o que é inviável na via estreita do
.
habeas corpus
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O
não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal, sendo
habeas corpus
esta competência originária do Superior Tribunal de Justiça, conforme o artigo 105,
2.
inciso I, alínea " ", da Constituição Federal.
e
A ausência de flagrante ilegalidade ou
3.
coação ilegal impede a concessão da ordem em
.
habeas corpus
A desconstituição de
decisão transitada em julgado por meio de
é inviável quando demanda
habeas corpus
revolvimento de matéria fática e probatória.
Dispositivos relevantes citados:
I, " "; CPP,
parágrafo único; CPP,
§ 2o.
CF/1988, art. 105,
e
art. 577,
art. 654,
Jurisprudência relevante citada:
Documento eletrônico VDA54609955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 03/03/2026 09:46:09
Código de Controle do Documento: 2ec9a952-b410-4e9d-99c0-1b2e72fa9934

STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
861.867/SC,
02.09.2024, DJe de 06.09.2024; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo
1.023.326/SP,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16.09.2025, DJEN de 23.09.2025; STJ,
AgRg no HC
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 15.06.2023.
819.078/SP,
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MAURO DOS REIS OLIVEIRA
contra a decisão que indeferiu liminarmente o
.
habeas corpus
Consta nos autos que o agravante foi sentenciado como "incurso no
o,
art. 2
inciso I, da
à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano de detenção,
Lei n. 8.137/1990,
em regime inicial ABERTO, e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa no valor unitário
de um salário mínimo, substituída a reprimenda corporal por uma pena restritivas de
" (fl. 156).
direitos a ser fixada na fase de execução
Após provimento apenas do recurso do MP, o agravante restou condenado "
pela prática do crime descrito no artigo 1o, inciso I, da Lei n.o
combinado
8.137/1990,
com o artigo 71 do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 03 (três) anos, 07
(sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime inicial ABERTO, e ao pagamento de
18 (dezoito) dias-multa, cada qual no valor unitário de 01 salário mínimo, substituída a
pena corporal por duas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à
comunidade ou a entidade pública, a ser indicada pelo Juízo da Execução Penal, pelo
período da pena privativa de liberdade, conforme artigo 46 e parágrafos do CP, e
prestação pecuniária de 50 (cinquenta) salários mínimos, em favor de entidade com
finalidade social a ser estabelecida pelo r. Juízo das Execuções Penais, tudo nos termos
" (fl. 194).
da fundamentação
O trânsito em julgado na origem ocorreu em
(fl. 110).
4/8/2025
Nas razões do presente recurso, a defesa sustenta ser evidente a ilegalidade do
acórdão, no que diz respeito à inobservância ao disposto no artigo 577, parágrafo único
do CPP.
Argumenta que "o fato de ter duas pessoas denunciadas pelos mesmos fatos e
uma beneficiada pela transação penal pela prática de crime do artigo 2o, I e outra
condenada por crime do artigo 1o, I da
deixa patente a violação
Lei no 8.137/90,
" (fl. 211).
apontada
Documento eletrônico VDA54609955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 03/03/2026 09:46:09
Código de Controle do Documento: 2ec9a952-b410-4e9d-99c0-1b2e72fa9934

Requer, ao final, a reconsideração da decisão monocrática ou a submissão do
pleito a julgamento pelo órgão colegiado, para que seja conhecido e provido o presente
agravo regimental, concedendo a ordem pretendida.
O Ministério Público Federal manifestou ciência da decisão, à fl. 204.
Por manter a decisão ora agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
No presente recurso, o agravante pede a reversão do julgado ora agravado. Da
decisão impugnada, entretanto, colhe-se que analisou de forma devidamente
fundamentada os pontos apresentados.
A controvérsia consiste em se buscar o reconhecimento da nulidade do
acórdão no processo no 0004747-05.2017.403.6102, da falta de interesse recursal do
Ministério Público Federal na apelação e a aplicação da teoria monista do concurso de
agentes.
No entanto, o
foi impetrado contra acórdão com trânsito em
habeas corpus
julgado. Diante disso, foi indeferido, pois utilizado como substituto de uma revisão
criminal, em uma situação na qual não se configurou a competência originária desta
Corte.
Conforme o artigo 105, inciso I, alínea " ", da Constituição Federal, compete
e
ao Superior Tribunal de Justiça, originariamente, "as revisões criminais e as ações
".
rescisórias de seus julgados
Nessa linha:
[...] Na hipótese, a condenação transitou em julgado em
Dessa forma, o presente
seria sucedâneo de revisão
31/5/2023.
writ
criminal, sendo esta Corte incompetente para o processamento do pleito
revisional. [...] (AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro
861.867/SC,
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
2/9/2024,
6/9/2024.

De todo modo, não verifico a presença de teratologia ou coação ilegal que
desafie a concessão da ordem, nos termos do § 2o do artigo 654 do Código de Processo
Penal.
Documento eletrônico VDA54609955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 03/03/2026 09:46:09
Código de Controle do Documento: 2ec9a952-b410-4e9d-99c0-1b2e72fa9934

A corroborar, destaco que, como afirmado pela própria defesa, "o paciente
não faria jus ao benefício [transação penal] porque tinha uma condenação anterior em
" (fl. 8, grifei), o que denota que o referido instituto foi negado
processo em trâmite
mediante fundamentação concreta, e não por simples liberalidade do membro do MPF.
De resto, a questão da
sequer foi mencionada no acórdão
teoria monista
apontado como ato coator, não demonstrando a defesa ter havido o prequestionamento
no Tribunal por nenhuma via.
Nesse compasso, de toda forma, "para se desconstituir tal assertiva como
pretendido, seria necessário o revolvimento da moldura fática e probatória delineada
(AgRg no HC n.
nos autos, inviável na via estreita do habeas corpus"
1.023.326/SP,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/9/2025,
DJEN de
.
23/9/2025)
Diante disso, não se constatou a flagrante ilegalidade apontada.
Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu
qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser
mantida por seus próprios fundamentos (AgRg no HC n.
Sexta Turma, Rela.
819.078/SP,
Mina. Laurita Vaz, DJe de
.
15/6/2023)
Ante o exposto,
ao agravo regimental, mantendo a decisão
nego provimento
agravada por seus próprios fundamentos.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54609955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 03/03/2026 09:46:09
Código de Controle do Documento: 2ec9a952-b410-4e9d-99c0-1b2e72fa9934

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.056.728 / SP
Número Registro: 2025/0470817-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00047470520174036102 134010000462201721 47470520174036102
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : EDUARDO MAIMONE AGUILLAR
ADVOGADO
: EDUARDO MAIMONE AGUILLAR - SP170728
IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
PACIENTE
: MAURO DOS REIS OLIVEIRA
CORRÉU
: ELIETE GRELLET DIP OLIVEIRA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MAURO DOS REIS OLIVEIRA
ADVOGADO : EDUARDO MAIMONE AGUILLAR - SP170728
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
TERMO
Documento eletrônico VDA54950152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:48:55
Código de Controle do Documento: 0bfb6269-adb3-4121-b8e7-ca2ea65831d3

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/03/2026
11/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54950152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:48:55
Código de Controle do Documento: 0bfb6269-adb3-4121-b8e7-ca2ea65831d3